Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RELATIVIZAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
3. A redação do disposto no art. 1.013, §1o, do CPC, exige que a questão tenha sido objeto de discussão no processo para que seja devolvida para análise recursal pelo tribunal.
4. Não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, quando se tratar de reconhecimento de vício de admissibilidade recursal, de caráter insanável, devendo ser prestigiadas a efetividade e celeridade processuais, bem como se evitar a realização de diligências desnecessárias. Precedentes do STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.